Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-12.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700301-12.2020.8.07.0008 RECORRENTE: LUÍS MARCELINO SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese analisada, constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de arma proibida ou dos objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f’ e letra ‘h’ do §1o, art. 240, do CPP, o que efetivamente se confirmou, não há que se falar na nulidade da abordagem havida. 2. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 240, § 2o, 157, § 1o, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca pessoal e das provas acostadas aos autos, pugnando pela absolvição, ante a insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 5o, incisos X, LVI e LVII, da Constituição Federal, requerendo a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo. No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos X, LVI e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 240, § 2o, 157, § 1o, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de ilegalidade de provas e absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos X, LVI e LVII, da Constituição Federal, já assentou o STJ que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, incisos X, LVI e LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso extraordinário não comportaria seguimento, porquanto, para a análise das teses recursais, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante o óbice contido na Súmula 279 do STF” (ARE 1413769 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020